Tribunal: TJES
Processo: 5023693-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023693-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: MARIA ALICE GALDINO VELOSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com danos morais e materiais. Em síntese, relata a autora que, firmou contrato de empréstimo consignado, com o Banco requerido, todavia, verificou-se que, na verdade, trata de empréstimo via cartão de crédito, transvertido de empréstimo consignado, tendo havido descontos no contracheque da autora, no montante total ate a data de ingresso da ação de R$ 3.851,18 ( três mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos). Ocorre que, a contratação padece de vício de transparência, sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato, como era dever do prestador do serviço, motivo pelo qual, requer a decretação da nulidade do contrato, com a condenação da Ré à restituição da quantia, sem prejuízo dos descontos no decorrer da demanda, bem como danos morais em favor da parte autora.

Em sede de sentença:
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: -
DECLAROU
nulo o contrato celebrado entre as partes de cartão de crédito consignado, Contrato 45381014, restituindo as partes ao seu estado anterior, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), -
CONDENOU
o Banco requerido à restituir os valores descontados do beneficio da autora, que totalizavam a quantia de R$ 3.851,18 ( três mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), sem prejuízo dos valores descontados no decorrer da presente demanda, abatendo o valor depositado pelo Requerido de R$ 1.680,97 (mil seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), à título de indenização por dano material, com incidência de juros de mora de 1% e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso, -
CONDENOU
o Banco Requerido ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, com correção monetária a contar da prolação da sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, de acordo com o índice da Corregedoria local.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Isto Significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, porém o consumidor pretendia tão somente realizar um empréstimo e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Ocorre que, a recorrida não foi informada no momento da contratação de que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito, passando a perceber por nunca conseguir quitar o empréstimo.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato e restituindo as partes ao seu estado anterior, devendo a recorrente excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)